Tribunal: STF
Processo: AP 2399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429).



    Na Sessão Virtual de 16/08/2024 a 23/08/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (eDoc. 127).



    Por intermédio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que o custodiado violou o perímetro de inclusão do monitoramento eletrônico em 26/7/2024 (eDoc. 125), 31/7/2024 e 6/8/2024 (eDoc. 126), 8/8/2024 e 9/8/2024 (eDoc. 128), ao passo que mesmo com tentativas de contato da central de monitoramento eletrônico, não conseguiram falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).



    Em 27/08/2024, decretei a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (eDoc. 131).



    Em 16/09/2024, o cumprimento do mandado de prisão e a audiência de custódia foram realizados (eDocs. 134-137).



    Em 17/09/2024, a defesa de réu apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, apresentando justificativas para os descumprimentos das medidas cautelares que ensejaram sua decretação. Além disso, foi requerida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (eDoc 140).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pela negativa de revogação da prisão preventiva de Lukas Matheus de Souza Felipe, ou sua conversão em prisão domiciliar” e a expedição de ofício à administração prisional para a realização de exame médico-legal (eDoc. 157).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas ao réu.



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que o réu possui problemas cognitivos, reduzindo sua capacidade de entendimento sobre o que faz (Petição STF nº 117.570/2024).



    As violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Ademais, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Sob outro enfoque, a Defesa do réu não comprovou que este se encontra extremamente debilitado por doença grave (art. 318, II, do CPP), tendo a Defesa limitado-se a apresentar receituário médico de setembro de 2019, apontando que o réu é portador de epilepsia (eDoc. 145).



    Efetivamente, não há provas até o momento de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE permaneça custodiado em estabelecimento prisional.



    A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de doença grave, prevista no art. 318, II, do CPP exige a demonstração de que o tratamento médico não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. Nesse sentido, os documentos médicos apresentados, datados do ano de 2019, não representam fato contemporâneo apto à apreciação.



    É importante frisar que, ainda que presente alguma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, o deferimento da medida não é automático, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, seja mantida a prisão preventiva. 



    Portanto, os registros clínicos do réu não demonstram situação de urgência ou de extrema debilidade. Tampouco houve significativa inovação na conjuntura fática desde a decretação da prisão preventiva. Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a incidência das condições do art. 318 do CPP. 



    Nesse contexto, carece de respaldo fático hábil a pretensão de flexibilização da medida cautelar restritiva de liberdade.” 



     



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, CPF nº 119.304.086-84 e DETERMINO à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização de exame médico-legal em LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, de modo a verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer eventual tratamento ao réu.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente